Tribunal: STF
Processo: RE 216251
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-25
Data de publicação: 1998-05-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. ICMS incidente sobre mercadoria
importada. 3. Momento da ocorrência do fato gerador. 4. Constituição
Federal, art. 155, § 2º, inciso IX, letra a. 5. O Plenário do STF, no
julgamento do RE 193.817-0/RJ, a 23.10.1996, por maioria de votos,
firmou orientação segundo a qual, em se cuidando de mercadoria
importada, o fato gerador do ICMS não ocorre com a entrada no
estabelecimento do importador, mas, sim, quando do recebimento da
mercadoria, ao ensejo do respectivo desembaraço aduaneiro. 6. Lei n.º
6.374/89, do Estado de São Paulo. Lançamento do débito do ICMS em conta
gráfica. Impossibilidade. 7. Precedente. Plenário. RE n.º 195.663-1/SP.
8. Recurso extraordinário improvido. 9. Agravo regimental a que se nega
provimento.